Tribunal: TJDFT
Processo: 0700353-70.2023.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0700353-70.2023.8.07.0018 RECORRENTE: RODRIGO DE MELLO TOSCANO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos com fundamento, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA AGENTE DE POLÍCIA DA CARREIRA DE POLICIAL CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. NÃO RECOMENDAÇÃO DO CANDIDATO. PEDIDO DE NULIDADE. DOSSIÊ QUE EMBASOU A DECISÃO FUNDAMENTADA SEGUNDO AS REGRAS DO EDITAL. REQUISITOS DOS ATOS ADMINISTRATIVOS ATENDIDOS. ILEGALIDADE NÃO CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. 1.No item 15 do edital para o concurso de ingresso na carreira de Policial Civil do Distrito Federal estão previstos requisitos indispensáveis para admissão do candidato como Agente de Polícia. 2.A idoneidade moral e o procedimento irrepreensível do aspirante ao cargo público, apurados em sindicância com base nos dados fornecidos pelo próprio interessado, constituem requisitos para sua eliminação. 3.Mostra-se escorreita a sentença que, não encontrando ilegalidade na peça investigatória, não invalidou a decisão de não recomendação do autor. 4. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. No recurso especial, o recorrente alega violação aos artigos 2o, parágrafo único, inciso VI, e 50, §1o, ambos da Lei 9.784/1999, e 7o, incisos I e III, da Lei 8.906/1994, asseverando que o fato de ter atuado como advogado na defesa técnica em processo criminal não reflete conduta desabonadora apta a impedir o ingresso em concurso público para a carreira policial. Afirma, assim, o acerto de um dos votos minoritários, no sentido de que “no caso em apreço, não recai sobre o candidato qualquer imputação de prática de conduta tipificada como crime, infração administrativa, tampouco ilícito civil.” (id 53677752, pág. 97). Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, alega violação aos artigos 1o, incisos III e V, 5o, incisos XIII, XLV, LVII, 37, inciso I e 133, todos da Constituição Federal, por ofensa aos “princípios da dignidade da pessoa humana, dos valores sociais do trabalho, da liberdade profissional, da intranscendência da pena, da presunção de inocência, do livre acesso aos cargos públicos e da advocacia como função essencial à justiça” (id 54986582, pág. 5). II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparos dispensados por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial reúne condições de trânsito, quanto à apontada ofensa aos artigos 50, §1o, ambos da Lei 9.784/1999, e 7o, incisos I e III, da Lei 8.906/1994. A matéria está devidamente prequestionada e encerra discussão de cunho jurídico infraconstitucional, que merece a apreciação da Corte Superior. O recurso extraordinário não merece seguir, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral. Isso porque o acórdão rechaçado não apreciou a controvérsia à luz dos dispositivos constitucionais tidos por malferidos, ficando caracterizada a ausência do indispensável prequestionamento. Com efeito, “A alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF).” (RE 1.448.118 AgR, relator Ministro Roberto Barroso, DJe 25/9/2023). Ademais, ainda que se pudesse, em tese apenas, superar o óbice da falta de prequestionamento, os fundamentos do acórdão recorrido residem em legislação infraconstitucional. Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial e INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A012